Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-91.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO RECOMENDÁVEIS. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. Em razão da alegação de efeito devolutivo amplo da apelação criminal, a defesa se insurge contra o acórdão, apontando omissão na análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que, embora haja reincidência, esta não possui natureza específica, sendo juridicamente admissível e socialmente recomendável a concessão do benefício, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (ID 75798419).
4. Embora o embargante não tenha suscitado expressamente essa questão nas razões recursais, em virtude do efeito devolutivo amplo inerente à apelação criminal e da natureza da matéria, impõe-se a análise da possibilidade de concessão do benefício.
5. Consoante o art. 44, §3o, do CP, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime.
6. De fato, a reincidência genérica não é motivo suficiente para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, conforme entendimento do STJ. No caso, embora o réu/embargante não seja reincidente específico, a substituição da pena por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista que possui antecedentes por crimes como ameaça (art. 147 do CP), descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), vias de fato (art. 21 da LCP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) (ID 74126243).
7. Por conseguinte, em razão dos antecedentes criminais registrados, a aplicação da medida substitutiva revela-se inadequada, com base no artigo 44, § 3o, do CP.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.